Tribunal: CARF
Processo: 15588.720862/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720862/2021-17
ACÓRDÃO
1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH; E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2017, 2018
BASE DE CÁLCULO. VALORES DECLARADOS EM GFIP. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. O salário de contribuição é o previsto normativamente
estando deste excluídos aquelas rubricas expressamente previstas.
BASE DE CÁLCULO. VALORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. IMPUGNAÇÃO.
PROVAS. A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que
se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias
para justificar suas alegações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso de Ofício conhecido e improvido.
Recursos Voluntários conhecidos em parte, e na parte conhecida, providos
parcialmente. Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de
100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

ACÓRDÃO
Fl. 20851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, em relação aos recursos voluntários, conhecer parcialmente dos mesmos
para, na parte em que conhecidos, dar-lhes parcial provimento apenas para excluir do lançamento
os valores relativos a pagamentos feitos a CARMEM LÚCIA PEDRUZZI e JORGE ALBERTO ANDERS;
Também por unanimidade de votos, reduzir, de ofício, a multa qualificada, de 150% para o
percentual de 100%, em função da retroatividade benigna decorrente do disposto no art. 8o da Lei
14.689/2023.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador-CPP, Contribuição Previdenciária para Outras Entidades e Fundos, e Contribuição
Previdenciária dos Segurados (total de R$ 192.318.682,96) relativamente aos anos-calendários de
2017 e 2018, com imposição de multa de ofício qualificada - 150%, lavrado contra o sujeito
passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que
havia divergências de contribuições sobre as bases declaradas, bem como de valores pagos ou
creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação.
São essas as infrações:
i)
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO - DESCARACTERIZAÇÃO DE ENTIDADES
ISENTAS
Fl. 20852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
3
ii)
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE
EMPREGADO - DESCARACTERIZAÇÃO DE ENTIDADES ISENTAS
iii)
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - DESCARACTERIZAÇÃO DE
ENTIDADES ISENTAS
iv)
INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO

Vale lembrar também que o Processo no 15588-720.898/2021-92 relativo ao IIRRF,
também relacionado ao presente processo, foi julgado em abril/2025 por esta C. Turma do
CARF.
É importante contextualizar que o presente lançamento decorre da suspensão da
imunidade tributária sofrida pelo sujeito passivo, ora denominado apenas IGH, a qual se
materializou por meio do Ato Declaratório Executivo - DRF/SDR No 006/2021, de 20 de outubro da
2021, com efeitos tributários de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018, em face do
descumprimento ao disposto no art. 14, incisos I, II e III, do Código Tributário Nacional. A
suspensão da imunidade é controlada no Processo no 15588.720521/2021-33, cujos autos estão
apensos e reunidos ao processo 15588.720044/2022-97, integrando-o dada a reunião de
processos conforme constou expressamente da decisão da DRJ neste último processo citado.
A motivação apontada pela autoridade fazendária para suspender a imunidade foi a
distribuição de parcela dos recursos, patrimônio e renda sem qualquer vinculação às atividades
institucionais do IGH, através da aquisição de imóveis superfaturados, contratação de empresas
vinculadas a dirigentes e ao contador, com valores superfaturados e, em vários casos sem que os
serviços ou vendas tenham sido realizados, com parte dos recursos destinadas de forma
fraudulenta aos dirigentes, que evidenciam a falta de atendimento aos itens I e II do art. 14 do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei 5.172/66.
Nessa linha transcrevo as conclusões da Notificação de Suspensão da Imunidade
Tributária:

Fl. 20853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
4

Com a suspensão da imunidade, a D. Fiscalização lavrou o auto de infração para
exigir as contribuições devidas em face das irregularidades que identificou ao longo do
procedimento fiscalizatório.
Neste lançamento, foram também elencados como responsáveis solidários da
obrigação tributária, com base nos arts. 124, I, e 135 do CTN, as seguintes pessoas físicas:
1) LUCAS SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO – art. 124, I e 135
3) PAULO BRITO BITTENCOURT – art. 135
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE – art. 135

Em paralelo, foram lavrados ainda Autos de Infração para exigência dos valores a
título:
(i)
de PIS e COFINS, créditos tributários controlados no Processo no 15588-
720.863/2021-53 (apenso ao processo 15588.720044/2022-97);
(ii)
de IRPJ e CSLL, objeto do Processo no 15588.720044/2022-97; e
(iii)
de IRRF, objeto do Processo no 15588-720.898/2021-92 (já julgado em
abril/2025 por esta C. Turma)
Fl. 20854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
5
(iv)

Foram apresentadas Impugnações em face dos lançamentos de contribuições
previdenciárias tanto pelo IGH como pelos responsáveis solidários. Para fins de economia
processual, valho-me da sistematização e a síntese de argumentos feita pela primeira instância:

“II.1 - Impugnação da Contribuinte (empresa autuada)
Em 11/01/2022 (fls. 13445/13446), a contribuinte (INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAÇÃO-IGH) apresentou peça de defesa (impugnação, fls. 13447/13564), deduzindo as
questões a seguir sintetizadas.
Inicialmente, sustenta que todos os Autos de Infração em questão, cada qual com a
sua particularidade, apresentam notórias inconsistências legais, contábeis e até mesmo fáticas, o
que os tornam absolutamente acometidos por vícios e, portanto, improcedentes.
Passa a alegar que há inúmeras inconsistências. A primeira delas, um flagrante erro
no arbitramento da base de cálculo do Auto de Infração de Contribuição Previdenciária dos
Segurados, na medida em que o contribuinte declarou em GFIP e, consequentemente, ofereceu à
tributação, todos os valores devidos, tendo o feito, em certas feitas, em montantes até superiores
do que os realmente cabíveis, conforme restará demonstrado de forma mais detida em tópico
próprio.
Diz que, com relação aos demais autos do PAF em epígrafe, apesar de não
apresentarem erros no arbitramento da base de cálculo, são equivocados apenas por existirem,
uma vez que, conforme já exaustivamente comprovado pelo Impugnante no bojo do Processo
Administrativo Fiscal no. 15588-720.521/2021-33, o instituto IGH faz jus à imunidade tributária
prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, bem como no art. 195, § 7o, ambos da Constituição
Federal de 1988, de modo que não tem a obrigação legal ou constitucional de recolher os tributos
aqui cobrados.
Sustenta, também, de forma preventiva, 3 (três) preliminares de NULIDADE do
Processo Administrativo Fiscal em epígrafe, quais sejam:
a) Preliminar de nulidade, em virtude da caraterização de conflito de interesse no
caso em questão, implicando o inegável impedimento ou suspeição do Auditor Fiscal Sr. Pedro
Wenceslao Cardoso Rodrigues (Matrícula no. 880.573) para atuação no procedimento fiscalizatório
sob exame;
b) Preliminar de nulidade, em virtude da publicação da Lei Complementar no
187/2021, a qual acabou por ratificar, em seu art. 38, §§ 1o e 2o, o deslocamento de competência
para que apenas o Ministério da Saúde, autoridade certificadora, possa proferir a decisão
definitiva acerca da retirada da Imunidade Tributária de uma entidade até então detentora do
Fl. 20855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
6
CEBAS, trâmite este que não foi respeitado no procedimento fiscalizatório que precedeu à
lavratura dos Autos de Infração aqui discutidos;
c) Preliminar de nulidade, em virtude do desrespeito às disposições do art. 2o, II, da
Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, a qual tem efeitos vinculantes para a Receita Federal
do Brasil e determina expressamente que a suspensão de imunidade tributária e os lançamentos
de ofício dos créditos tributários dela decorrentes devem ser objeto de UM ÚNICO processo
administrativo.
Da Improcedência dos Lançamentos. Contribuição Previdenciária dos Segurados.
Arbitramento Indevido. Base de Cálculo Equivocada. Valores já Declarados em GFIP
e Recolhidos
A Impugnante argumenta que a base de cálculo arbitrada para a apuração da
Contribuição Previdenciária dos Segurados é absolutamente indevida, na medida em que todos os
valores indicados pela Fiscalização como não incluídos em GFIP já foram declarados e recolhidos
pelo Contribuinte aos cofres públicos.
Para tanto, afirma que todas as 93 pessoas físicas que foram enquadradas pela
Fiscalização como “não declaradas em GFIP”, em verdade, foram registradas pelo Instituto,
devidamente declaradas, e, inclusive, tiveram os seus pagamentos oferecidos à tributação da
Contribuição Previdenciária dos Segurados nos exatos termos em que exige a lei, conforme Doc.
19 acostado aos autos.
Cita que, a partir da análise das informações colacionadas aos autos, percebe-se
que há apenas 4 (quatro) pessoas físicas que apresentam uma incompatibilidade entre a base de
cálculo arbitrada pela Receita Federal, e a base de cálculo outrora declarada em GFIP pelo
Instituto, referente às suas remunerações. São elas: Carmen Lucia Pedruzzi, Fabiola Rozário
Bulado, José Claudio Rosa e Jorge Alberto Anders. Com isso, entende que essa discrepância de
bases de cálculo dessas 4 pessoas retromencionadas ocorreu em razões dos seguintes motivos:
“[...] 1. CARMEM LÚCIA PEDRUZZI: Conforme verifica-se de planilha, há a diferença
de um valor total de R$ 9.099,39. Tal valor, contudo, apesar de ter sido registrado pela Receita
como remuneração, foi devolvido ao IGH através de uma TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED),
conforme comprovação em anexo (Doc. 20). Assim sendo, não caberia, em nenhuma hipótese, a
inclusão desses valores na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.
2. FABIOLA ROZARIO BULADO: No caso de Fabiola, a diferença entre as bases de
cálculo arbitradas e efetivamente declaradas diz respeito ao fato de que houve uma RPA (Recibo
de Pagamento para Autônomos) paga em duas parcelas (Doc. 21), sendo a primeira no valor de R$
7.981,97, e segunda no valor de R$ 3.084,37, o que já comprova, de plano, o acerto da decisão do
Instituto em declarar a GFIP da forma que fez.
3. JOSÉ CLAUDIO ROSA: José Cláudio Rosa, por sua vez, não teve a sua remuneração
incluída na GFIP do IGH justamente porque o valor arbitrado pela Fiscalização, em verdade,
Fl. 20856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
7
corresponde a uma quantia depositada judicialmente pelo Instituto, conforme verifica-se da
documentação comprobatória anexa (Doc. 22). Assim sendo, enquanto depositado, não deveria
este valor ser oferecido à tributação.
4. JORGE ALBERTO ANDERS: Por fim, em relação a Jorge Roberto Anders, assim
como ocorreu com Carmem Lúcia Peddruzi, os R$ 6.091,86 que constam como diferença entre a
base de cálculo arbitrada e aquela efetivamente declarada pelo Instituto, foram devolvidos ao IGH
através de uma TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED), conforme comprovação em anexo (Doc. 23).
Assim sendo, não caberia, em nenhuma hipótese, a inclusão desses valores na base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias, uma vez que não se enquadram como remuneração. [...]’’ Dessa
forma, argumenta que o Auto de Infração referente à Contribuição Previdenciária dos Segurados,
que hoje materializa um débito de R$ 147.298,38, é absolutamente inconsistente, porquanto
apresenta uma base de cálculo que jamais poderia ter sido arbitrada, na medida em que todos os
valores questionados pela Fiscalização já foram declarados em GFIP e, inclusive, oferecidos à
tributação a partir do valor total bruto das remunerações.
Em relação aos demais autos referentes às Contribuições Previdenciárias, quais
sejam, o de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador e o de Contribuição para
outras Entidades e Fundos, que, respectivamente, o Impugnante revela que não encontrou
inconsistências nas bases de cálculo apuradas pela Fiscalização e contesta o lançamento fiscal da
seguinte maneira:
“[...] Tal fato, no entanto, não é capaz de tornar as autuações verídicas e
pertinentes.
Em verdade, nenhum desses valores são devidos pelo Impugnante pelo simples fato
de que o mesmo, detentor do certificado CEBAS à época da ocorrência dos fatos geradores, fez e
ainda faz jus à imunidade tributária garantida pelo art. 150, inciso VI, alínea “c”, bem como pelo
art. 195, § 7o, da Constituição Federal de 1988.
Não se nega, por razões óbvias, que o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR no 006,
de 20 de outubro de 2021, formalizado no bojo do Processo Administrativo Fiscal no.
15588-720.521/2021-33, acabou por decretar, de forma definitiva, a suspensão da
imunidade em questão.
Contudo, na mesma linha de intelecção dos argumentos expendidos em sede de
Impugnação ao Ato Declaratório Executivo em questão, o Impugnante afirma com convicção
perante esses Doutos Julgadores, com todo o acato e respeito possível, que a suspensão da
imunidade tributária em questão é, em verdade, injusta, incabível e absolutamente destoante da
realidade dos fatos.
Assim sendo, o Impugnante passa a reiterar os seus argumentos de defesa, já
exaustivamente demonstrados no Processo Administrativo Fiscal no. 15588-720.521/2021-33,
para que Vossas Senhorias possam conhecê-los e, com o brilhantismo que lhes é contumaz,
Fl. 20857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
8
possam também decidir pelo enquadramento do Impugnante enquanto entidade de assistência
social abarcada pela imunidade tributária prevista nos arts. 150, VI, alínea “c”, bem como no art.
195, § 7o, da Constituição Federal de 1988. [...]”
(...)
II.2 - Impugnação das Pessoas Físicas, arroladas como responsáveis solidários
(i) Impugnante: Paulo Brito Bittencourt, Data: 11/01/2022, fls. 13211/13231;
(ii) Impugnante: Lucas Silva Carvalho, Data: 07/01/2022, fls. 12782/12815;
(iii) Impugnante: Alexandro Silva Carvalho, Data: 11/01/2022, fls. 13263/13296;
(iv) Impugnante: José Geraldo Gonçalves de Brito, Data: 11/01/2022, fls.
1326/13256;
(v) Impugnante: Joel Sobral de Andrade, Data: 11/01/2022, fls. 13187/13208.
Essas impugnações trazidas aos autos em nome dos sujeitos passivos acima
(responsáveis tributários) possuem o mesmo conteúdo. Portanto, serão descritos, abaixo, de
forma conjunta e resumida, os argumentos de defesa pontuados nas referidas petições
(impugnações).
a) Preliminar de nulidade, em virtude da caraterização de conflito de interesse no
caso em questão, implicando o inegável impedimento ou suspeição do Auditor Fiscal Sr. Pedro
Wenceslao Cardoso Rodrigues (Matrícula no. 880.573) para atuação no procedimento fiscalizatório
sob exame;
b) Preliminar de nulidade, em virtude da publicação da Lei Complementar no
187/2021, a qual acabou por ratificar, em seu art. 38, §§ 1o e 2o, o deslocamento de competência
para que apenas o Ministério da Saúde, autoridade certificadora, possa proferir a decisão
definitiva acerca da retirada da Imunidade Tributária de uma entidade até então detentora do
CEBAS, trâmite este que não foi respeitado no procedimento fiscalizatório que precedeu à
lavratura dos Autos de Infração aqui discutidos;
c) Preliminar de nulidade, em virtude do desrespeito às disposições do art. 2o, II, da
Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, a qual tem efeitos vinculantes para a Receita Federal
do Brasil e determina expressamente que a suspensão de imunidade tributária e os lançamentos
de ofício dos créditos tributários dela decorrentes devem ser objeto de UM ÚNICO processo
administrativo
d) Não configuração dos requisitos exigidos pelos artigos 124 e 135 do CTN.
Sustentam que a imputação da Fiscalização não caracterizou os elementos da responsabilidade
solidária, pois “todas as alegações suscitadas pela fiscalização como justificativas para incluir o
impugnante como responsável solidário das supostas dívidas do IGH dizem respeito a operações
de cunho meramente econômico, e não jurídico, o que impede em termos absolutos a
responsabilização pretendida, com fulcro nos art. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional”.
Fl. 20858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
9

Foi, em seguida, proferido o Acórdão n. 101-022.633 pela C. 9a Turma da DRJ/01
assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/2017 a 12/2018 IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
imunidade das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente,
todos os requisitos estabelecidos em lei.
Somente têm direito à imunidade das contribuições de que tratam os art. 22 e 23
da Lei 8212/1991 as entidades beneficentes de assistência social certificadas pelo
Ministério correspondente à sua área de atuação que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos em Lei. Inteligência do art. 14 do CTN.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DECLARADOS EM GFIP. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição é o previsto normativamente estando deste excluídos
aquelas rubricas expressamente previstas.
BASE DE CÁLCULO. VALORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. IMPUGNAÇÃO.
PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS/TERCEIROS. A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos
Paraestatais/Terceiros deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para as
Contribuições Previdenciárias (art. 3°, §3° da Lei 11.457/2007).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/2017 a 12/2018
IMUNIDADE. REQUISITOS MATERIAIS NÃO ATENDIDOS. SUSPENSÃO.
A fruição da imunidade relativa aos impostos e às contribuições sociais das
entidades de assistência social condiciona-se à comprovação de que tais
instituições não tenham fins lucrativos, o que se revela: (i) por não distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) por
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; e (iii) por manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Inteligência dos incisos I, II e III do art. 14 do CTN.
Fl. 20859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
10
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE. IMPEDIMENTO.
Não faz jus à manutenção do benefício fiscal a entidade que remunera seus
dirigentes, por expressa vedação legal.
CONTABILIDADE DA ENTIDADE. INEXATIDÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. NÃO
SEGREGAÇÃO DAS CONTAS DE DESPESAS.
A contabilidade da entidade deve segregar em contas específicas as despesas
assumidas com os fornecedores, seja em contas de despesas, seja em contas
patrimoniais do passivo, nos termos determinados pela legislação.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.
Para usufruir o benefício de imunidade/isenção a entidade deve obediência aos
princípios contábeis, dentre os quais o da oportunidade e da competência.
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/2017 a
12/2018
NULIDADE LANÇAMENTO FISCAL. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DE AGENTE
FISCAL. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE SUPORTE PARA A
IMPUTAÇÃO.
Não se identificando nos autos elementos capazes de indicar que os agentes
fiscais integrantes de equipe designada para promover a ação fiscal, estariam
impedidos ou sujeitos à suspeição, descabe falar em nulidade do feito
administrativo.
DIRETORES/ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários de sua atuação, a teor do inciso III do artigo
135 do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos diretores/administradores que,
consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de
informações da relação jurídica estabelecida nas operações comerciais
executadas dentro da empresa autuada, para obter os resultados decorrentes do
fato gerador sonegado.
ATOS DE DIRETORIA, GERÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LUCAS SILVA CARVALHO E ALEXANDRO
SILVA CARVALHO.
Fl. 20860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
11
No caso de ausência de elementos probatórios de atos de gerência, diretoria ou
de representação dentro da empresa autuada, não cabe à responsabilização
solidária prevista no inciso III do art. 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA.
Havendo comprovação de práticas de confusão patrimonial ou interposição de
pessoas para o desvio de finalidade da entidade, impõe-se a responsabilidade
solidária pelo recolhimento dos tributos em razão da configuração do interesse
comum na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Apesar de a ementa mencionar a improcedência total, na verdade foi parcial.
A DRJ, em suma, decidiu:
(i) em ato de saneamento, a DRJ reuniu o processo de suspensão da imunidade ao
processo ao Processo no 15588-720.044/2022-97, processo principal ao qual o presente caso está
apenso;
(ii) IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo contribuinte (INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH), mantendo-se o crédito tributário e a suspensão do gozo da
imunidade nos exercícios de 2017 e 2018, conforme Ato Declaratório Executivo - DRF/SDR No
006/2021;
(iii) IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas pelos Srs. Paulo Brito
Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de Andrade, mantendo-se o crédito
tributário e a imputação de responsabilidade tributária; e
(iv) PROCEDENTES em parte as impugnações apresentadas pelos responsáveis Lucas
Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, apenas para excluir a imputação do inciso III do art. 135
do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a imputação de responsabilidade tributária nos termos
do inciso I do art. 124 do CTN.

Em relação às impugnações julgadas procedentes em parte, houve a interposição
de recurso de ofício.
O contribuinte juntamente com os responsáveis solidários, ora Recorrentes,
interpuseram Recurso Voluntário, reiterando todos os argumentos de defesa, os quais serão
analisados no voto.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
Fl. 20861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
12
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.

I – Competência para julgamento de matérias previdenciárias

Entendo que o caso esteja vinculado à suspensão da imunidade tributária e todos os
demais tributos exigidos do IGH em função desse ato, uma vez que é decorrente e reflexo do
lançamento de IRPJ/CSLL objeto do Processo no 15588.720044/2022-97 (IRPJ/CSLL), julgado em
conjunto. É o que prevê o RICARF/2023:

“Das Seções de Julgamento
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de
prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45”

III – Mérito: lançamento de contribuição previdenciária

Inicialmente, uma parte dos recursos não deve ser conhecida. Explico.
Todas as matérias relacionadas com a suspensão da imunidade tributária são objeto
unicamente do processo n. 15588.720044/2022-97, estando prejudicada sua análise nos presentes
autos. Visto que o presente lançamento de contribuições previdenciárias contém alguns
Fl. 20862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
13
fundamentos específicos, analisarei aqui apenas e tão-somente as causas de pedir relacionadas às
contribuições previdenciárias que não serão discutidas no processo n. 15588.720044/2022-97.
No mais, conheço os recursos e passo a analisá-los.
Noto, primeiramente, que os recursos são praticamente reprodução das peças de
defesa apresentadas em primeira instância, sendo que os Recorrentes se limitam a repisar os
mesmos argumentos.
Vale lembrar que, no presente caso, discutem-se essas infrações:

i)
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO - DESCARACTERIZAÇÃO DE ENTIDADES
ISENTAS
ii)
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE
EMPREGADO - DESCARACTERIZAÇÃO DE ENTIDADES ISENTAS
iii)
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - DESCARACTERIZAÇÃO DE
ENTIDADES ISENTAS
iv)
INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO

No que diz respeito à reunião dos processos, esclareço que os demais processos
decorrentes estão apensados e reunidos no Processo 15588.720044/2022-97, principal ao qual o
presente caso está apenso. Portanto, vez que houve julgamento conjunto, não há prejuízo à
defesa do contribuinte.
Acrescento, ainda, quanto às preliminares de nulidade que estão sendo afastadas: o
CARF é o tribunal competente para analisar o reconhecimento ou invalidação de isenção e/ou
imunidade tributária, ante o art. 48 do RICARF, além do papel que esse papel tribunal
administrativo realiza no exercício do controle da legalidade dos atos administrativos (nesse caso,
a aplicabilidade do art. 61 da Lei 8.981/1995). Além de que cabe à RFB, e não ao Ministério da
Saúde, a fiscalização e a constituição do crédito tributário no âmbito federal, não havendo,
portanto, nenhuma irregularidade no procedimento fiscalizatório (art. 6, I, alíneas “a” e
“c”, Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002).
De outro lado, quanto à alegação de suspeição ou impedimento de um dos
Auditores da RFB que atuaram neste caso (Pedro Wenceslao Cardoso Rodrigues), não vejo como
prosperar, pois a relação contratual e exclusivamente comercial entre a empresa a qual o auditor
integrou como sócio (VILLA DOS AMIGOS CONSTRUTORA SPE LTDA) e o escritório de
contabilidade (L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA) que era um dos vários prestadores de
serviços do IGH não demonstra imparcialidade. O fato da empresa da qual teria sido sócio o atual
Fl. 20863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
14
Auditor ter tomado serviços de contabilidade da L&A CONTABILIDADE, escritório que também
atendia o IGH, não ilide a lisura do procedimento fiscalizatório, como aliás entendeu a DRJ. Ao
menos não esse fato por si só.
Entendo, assim, que nesse caso o IGH deveria ter se debruçado a evidenciar e
provar motivos mais específicos que supostamente abalariam a ilibada e imparcial conduta da D.
Autoridade – algum desafeto ou inimizade, por exemplo. Ou ainda mais: tivesse demonstrado um
concreto prejuízo que a conduta do Auditor Fiscal teria imposto ao contribuinte. Nada houve
nesse sentido.
No caso, ao contrário disso, o procedimento fiscal foi cumprido segundo seus ritos
legais, e não verifico nada que tenha extrapolado o dever de ofício da D. Autoridade autuante. Por
sua vez, como dito, os Recorrentes não apresentaram nenhuma atitude ilícita por parte do Auditor
Fiscal responsável pelo procedimento que os tenha prejudicado.
Quanto ao mérito, o contribuinte alega que absolutamente todas as pessoas físicas
apontadas como recebedoras de valores não declarados em GFIP tiveram os seus pagamentos
apurados, declarados e tributados nas mesmíssimas competências questionadas.
Acrescenta que há apenas 4 (quatro) pessoas físicas que apresentam uma
incompatibilidade entre a base de cálculo arbitrada pela Receita Federal.
A DRJ assim entendeu:

“III. DO MÉRITO. LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
IV.1 - Contribuição Previdenciária dos Segurados. Arbitramento. Base de Cálculo
A Impugnante sustenta que a base de cálculo arbitrada para a apuração da
Contribuição Previdenciária dos Segurados é absolutamente indevida, na medida
em que todos os valores indicados pela Fiscalização como não incluídos em GFIP
já foram declarados e recolhidos aos cofres públicos.
Para tanto, afirma que todas as 93 pessoas físicas, enquadradas pela Fiscalização
como “não declaradas em GFIP”, foram devidamente declaradas e tiveram os seus
pagamentos oferecidos à tributação da Contribuição Previdenciária dos Segurados
nos exatos termos em que exige a lei, conforme Doc. 19 acostado aos autos (fls.
14517/14520).
Acrescenta que há apenas 4 (quatro) pessoas físicas que apresentam uma
incompatibilidade entre a base de cálculo arbitrada pela Receita Federal. Com
isso, entende que essa discrepância de bases de cálculo dessas 4 pessoas ocorreu
em razões dos seguintes motivos:
“[...] 1. CARMEM LÚCIA PEDRUZZI: Conforme verifica-se de planilha, há a
diferença de um valor total de R$ 9.099,39. Tal valor, contudo, apesar de ter sido
registrado pela Receita como remuneração, foi devolvido ao IGH através de uma
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED), conforme comprovação em anexo (Doc. 20).
Fl. 20864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
15
2. FABIOLA ROZARIO BULADO: No caso de Fabiola, a diferença entre as bases de
cálculo arbitradas e efetivamente declaradas diz respeito ao fato de que houve
uma RPA (Recibo de Pagamento para Autônomos) paga em duas parcelas (Doc.
21), sendo a primeira no valor de R$ 7.981,97, e segunda no valor de R$ 3.084,37,
o que já comprova, de plano, o acerto da decisão do Instituto em declarar a GFIP
da forma que fez.
3. JOSÉ CLAUDIO ROSA: José Cláudio Rosa, por sua vez, não teve a sua
remuneração incluída na GFIP do IGH justamente porque o valor arbitrado pela
Fiscalização, em verdade, corresponde a uma quantia depositada judicialmente
pelo Instituto, conforme verifica-se da documentação comprobatória anexa (Doc.
22).
4. JORGE ALBERTO ANDERS: Por fim, em relação a Jorge Roberto Anders, assim
como ocorreu com Carmem Lúcia Peddruzi, os R$ 6.091,86 que constam como
diferença entre a base de cálculo arbitrada e aquela efetivamente declarada pelo
Instituto, foram devolvidos ao IGH através de uma TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
(TED), conforme comprovação em anexo (Doc. 23). [...]’’ Não se acolhem essas
alegações, tendo em vista que, primeiramente, a documentação de fls.
14517/14520, denominada de Doc. 19, não comprova que os valores foram
declarados em GFIP. Isso porque se trata de uma planilha contendo apenas os
nomes dos segurados do RGPS (contribuintes individuais) e a relação da
remuneração, e não há qualquer vinculação com os valores que foram
efetivamente declarados em GFIP pelo próprio contribuinte nas competências
01/2017 a 12/2018, nem há qualquer vinculação com a documentação contábil da
empresa.
Segundo motivo, a documentação de fls. 14521/14568 (Doc.’s 20 a 23)
corresponde a fatos que não confirmam as conclusões externadas na peça de
defesa, tendo em vista que o conteúdo dessa documentação não comprova a
devolução dos valores de R$ 9.099,39 e de R$ 6.091,86 para o IGH, nem confirma
que a quantia referente a José Cláudio Rosa foi depositada judicialmente pelo
IGH. Neste último caso, a documentação se refere a um acordo judicial
estabelecido entre a reclamante LUCIANA SANTOS DA SILVA DIAS e o reclamado
IGH (RTOrd -0010290-66.2018.5.18.0083), portanto, essa documentação não se
refere a José Cláudio Rosa.
Ademais, no que tange aos valores de R$ 9.099,39 e R$ 6.091,86, observa-se que
a documentação acostada (Doc.’s 20 e 23) pelo contribuinte informa que os
favorecidos dos depósitos dessas quantias foram, respectivamente, CARMEM
LÚCIA PEDRUZZI e JORGE ALBERTO ANDERS(“nome do favorecido”). Portanto, não
há qualquer documentação capaz de afirmar que o beneficiário foi o IGH e, com
isso, não se comprova a devolução desses valores.
Por fim, com relação ao pagamento de FABIOLA ROZARIO BULADO ocorrer em
duas parcelas (“primeira no valor de R$ 7.981,97, e segunda no valor de R$
3.084,37”; Doc. 21, fls.
Fl. 20865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
16
14525/14527), entendo que isso não interfere no momento de ocorrência do fato
gerador da contribuição previdenciária da segurada, pois o fato gerador ocorre
com a prestação de serviço e não no momento do pagamento. A incidência dessa
contribuição é de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços (art. 22, inciso III, da Lei 8212/1991).
De mais a mais, os elementos fáticos acostados aos autos não demonstraram a
ocorrência de erro na apuração da base de cálculo, haja vista que – após ser
intimada através do item 1 do TIF 14, a justificar o pagamento a pessoas físicas,
cujas remunerações não foram declaradas em GFIP–, a Impugnante apesentou
apresentou os comprovantes contidos em Recibos de Pagamento a Autônomo
(RPA), conforme anexo 60-04, contendo exatamente os valores não declarados
em GFIP, consoante planilha do anexo 60-03-01 (fls. 14497/14504), sendo que os
valores declarados nesses recibos pelo próprio contribuinte serviram para apontar
a base de cálculo apurada pela Fiscalização.
Ressalte-se que o sistema de repartição do ônus probatório adotado no processo
administrativo fiscal – conforme dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235/1972,
que se coaduna com a norma aplicável à espécie de forma subsidiária, contida no
artigo 373 da Lei 13.105/2015, do novo Código de Processo Civil (CPC) –,
determina que cabe ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na peça de defesa (impugnação), sob pena de improcedência da
alegação.
Cabe salientar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico e deve ser obedecido também na esfera administrativa, de
modo que ao contribuinte incumbia o ônus de afastar, mediante prova robusta e
inequívoca em contrário (art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972), essa
presunção de que os valores declarados nos Recibos de Pagamento a Autônomo
(RPA), conforme anexo 60-04, estariam incorretos, o que não ocorreu no caso
presente.
Assim, por ausência de comprovação de eventual erro na apuração da base de
cálculo, não há qualquer espaço fático para acatar o pleito externado na peça de
defesa da Impugnante.”

“VI.
LANÇAMENTO
DECORRENTE
(Contribuições
Outras
Entidades
e
Fundos/Terceiros) Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao
lançamento das Contribuições Previdenciárias Patronais-CPP, devem ser aplicados
ao lançamento reflexo de contribuições para outras Entidades e Fundos
Paraestatais/Terceiros os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao
lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula (art.
3°, §3°, da Lei 11457/2007).”
(destaques da Relatora)
Fl. 20866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
17

Concordo e valido o entendimento da DRJ em parte, pois, em dois dos quatro casos
indicados pelo contribuinte, entendo de forma diversa do que entendeu o acórdão recorrido.
Especifico-os abaixo.
Quanto à CARMEM LÚCIA PEDRUZZI, na realidade comprovou-se que o valor de R$
9.099,39 foi devolvido, sendo a prova de devolução da TED suficiente:

No pagamento a JORGE ALBERTO ANDERS, também houve devolução do
pagamento de R$ 6.091,56:

Fl. 20867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
18
Assim sendo, não haveria por que serem incluídos na base de cálculo das
contribuições, devendo ser excluídos, pois não se configurou o fato gerador.
No mais, adoto como razões de decidir da DRJ.
Em assim sendo, é plenamente cabível a aplicação do inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF uma vez que os Recorrentes em nada inovam nas suas razões já
apresentadas em sede de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida:

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.”
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em
8/6/2016).

Fl. 20868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
19
Assim, nego provimento aos recursos voluntários para manter a decisão da DRJ
quanto ao mérito, por seus próprios fundamentos.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa. Porém, um único reparo deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)§ 1o O percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
Fl. 20869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
20
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários

Neste lançamento, como o aludimos anteriormente, foram também elencados
como responsáveis solidários da obrigação tributária, com base nos arts. 124, I, e 135 do CTN, as
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
1) LUCAS SILVA CARVALHO
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO
3) PAULO BRITO BITTENCOURT
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE

Os responsáveis apresentaram as correspondentes impugnações e o acórdão
recorrido as decidiu da seguinte forma:

(iii) julgou IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas pelos Srs. Paulo Brito
Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de Andrade, mantendo-se o crédito
tributário e a imputação de responsabilidade tributária; e
(iv) julgou PROCEDENTES em parte as impugnações apresentadas pelos
responsáveis Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, para excluir somente a imputação do
inciso III do art. 135 do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a imputação de responsabilidade
tributária nos termos do inciso I do art. 124 do CTN. O afastamento do art. 135 em relação a esses
responsáveis foi objeto de recurso de ofício neste processo. Já a manutenção da responsabilidade
com base no art. 124 foi questionada pelas pessoas físicas em sede de recurso voluntário.
Quanto aos recursos voluntários interpostos por todos os responsáveis, recebo-os
por serem tempestivos e serão parcialmente conhecidos (só não conheci os argumentos
relacionados com a suspensão da imunidade, como já exposto anteriormente). Sistematizando os
recursos acostados aos autos, tem-se que:
Fl. 20870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
21

1) LUCAS SILVA CARVALHO (e-fls. 20704/20751)
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO (e-fls. 20804/20848)
3) PAULO BRITO BITTENCOURT (e-fls. 20610/20654)
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO (e-fls. 20754/20801)
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE (e-fls. 20657/20701)

Os argumentos recursais são praticamente comuns a todos os recursos, como aliás
já havia sido a lógica do debate em primeira instância, e também são mera reprodução dos
fundamentos aduzidos nas impugnações, não havendo nada que ainda não tenha sido enfrentado
pelos julgadores. Quanto aos argumentos relativos à nulidade do lançamento, reporto-me ao
tópico anterior para negar provimento naqueles termos adotados pela DRJ, pois são argumentos
são idênticos aos deduzidos pelo recurso interposto pelo IGH e já foram apreciados, sendo inócuo
e desnecessário reproduzi-los e enfrentá-los novamente.
No mais, quanto à responsabilidade solidária propriamente, igualmente proponho a
manutenção da decisão proferida pela DRJ por seus próprios fundamentos, nos termos do inc. I, §
12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF, transcrevendo para tanto excerto do
acórdão recorrido, que ora mantenho na íntegra:

“IV. DA SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
[...]
De imediato, observa-se que todos os Interessados (Impugnantes da
responsabilidade imputada pela fiscalização) alegaram de forma contundente a
nulidade do lançamento fiscal. Essas questões foram as mesmas abordadas pelo
contribuinte (IGH), de forma que remeto a sua análise para o item II deste Voto, e
não acolho o pleito ora suscitado.
Vamos à análise das demais questões suscitadas pelos Interessados.
V.1. Alegação de vício de enquadramento da infração fiscal.
Os Interessados alegam que jamais detiveram quaisquer poderes de mando ou
gestão sobre a pessoa jurídica originalmente autuada (IGH).
No que tange aos Srs. José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de
Andrade, não se acolhe o pedido, tendo em vista que ambos exerceram
atribuições de diretores ou representantes do IGH. Para tanto, a Fiscalização
demonstrou que José Geraldo Gonçalves de Brito exerceu atribuição de
Presidente do Conselho Fiscal do IGH, conforme dados cadastrais no anexo 144–
Fl. 20871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
22
01-01, e Joel Sobral de Andrade atuou como Presidente do Conselho de
Administração do IGH, conforme dados cadastrais no anexo 140–01.
Com relação ao Paulo Brito Bittencourt, também não se acolhe o pleito, pois este
tinha atribuição de Superintende do IGH, mantendo o controle sobre todos os
demais órgãos de administração do IGH, conforme dados cadastrais no anexo
100-01.
Cumpre esclarecer ainda que a imputação de Paulo Brito Bittencourt está
fundamentada exclusivamente no inciso III do art. 135 do CTN5 , e não há
qualquer imputação com base no inciso I do art. 124 do CTN nos autos de
infração.
Por sua vez, com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho,
acolho o pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam
atividades de administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Isso porque a narrativa da Fiscalização resumiu em registrar que tanto Lucas Silva
Carvalho como Alexandro Silva Carvalho atuavam na fraude/sonegação ora
noticiada na condição de responsáveis pela escrita contábil e pelas declarações
apresentadas pelo IGH ao Fisco, e que Lucas Silva Carvalho foi designado como
procurador na presente ação fiscal.
Nos termos mencionados no TVF, como contador da empresa autuada, seja Lucas
Silva Carvalho, seja Alexandro Silva Carvalho, ambos tinham como função na
empresa IGH de representa-la perante a administração tributária, além de cuidar
de todos seus registros contábeis e fiscais. O fato de o contador ser procurador da
empresa junto aos fiscos, isso não lhe deu poderes de gestão sobre ela, nem
permite que se conclua pela imputação do inciso III do art. 135.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que, em razão da ausência de elementos
probatórios de atos de gestão dentro do IGH, seja afastada a imputação do inciso
III do art. 135 do CTN, tanto para Lucas Silva Carvalho como para Alexandro Silva
Carvalho. Isso porque a regra-matriz de incidência desse artigo citado exige que –
além de que as obrigações tributárias sejam resultantes de atos irregulares,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou estatutos –, a conduta
praticada pelo sujeito passivo (responsável) esteja vinculada aos atos de diretoria,
gerência ou representação de pessoa jurídica (inciso III do art. 135 do CTN), ou
seja, a conduta praticada deve ser relacionada aos atos cometidos (alcançados) na
condição de administrador da empresa autuada.

V.2. Alegação de Ausência dos Requisitos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Conforme consignado no relatório, alegaram os impugnantes (pessoas físicas
imputadas como responsáveis solidários), em síntese, que a imputação realizada
pelo Fisco não atenderia os requisitos dos arts. 124, I, ou 135, III, ambos do CTN.
Fl. 20872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
23
Para a aplicação do inciso III do art. 135 do CTN, procedeu a autoridade fiscal à
responsabilização solidária de Paulo Brito Bittencourt (CPF 457.702.205-20), José
Geraldo Gonçalves de Brito (CPF- 084.582.515-15), e Joel Sobral de Andrade (CPF-
821.110.735-04), por ter esses Diretores/Administradores praticados atos com
excesso de poderes, infrações a leis e aos sucessivos Estatutos.
Vejamos a dicção do referido dispositivo legal, in verbis:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos (negritei):
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." (g.n.)
Assim, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a responsabilização
solidária dos diretores/administradores da pessoa jurídica, nos termos do art.
135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova de que eles agiram com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Pois bem. Consoante mencionado anteriormente no voto, por meio de
documentação acostada aos autos, constatou-se a distribuição de parcela dos
recursos, patrimônio e renda sem qualquer vinculação às atividades institucionais
do IGH, bem como houve a aplicação de seus recursos fora da manutenção dos
seus objetivos institucionais. Isso teria ocorrido por meio da aquisição de imóveis
superfaturados, da contratação de empresas vinculadas a dirigentes e aos
contadores, com valores superfaturados e, em vários casos, por meio da
contratação de empresas sem que os serviços ou vendas tenham sido realizados
(itens 7 e 8 a 27 da Notificação).
Esse mesmo escopo probatório permite, de plano, concluir que os aludidos atos
praticados pela contribuinte ocorreram com a participação ou consentimento de
seus diretores/administradores.
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que
retratam pagamentos de custos e despesas a certas pessoas jurídicas, envolvendo
valores significativos, pudessem passar à margem do conhecimento de seus
diretores/administradores.
De todo modo, a Fiscalização logrou produzir outras provas suficientes para
confirmar que o mencionado esquema ardiloso era de pleno conhecimento dos
seus diretores/administradores, conforme subitens 13.1, 13.4 e 13.5 do Relatório
fiscal (fls. 237/240 e 247/249), inclusive apontou, de forma individualizada, que
eles foram tanto os responsáveis pela assinatura e autorização dos contratos
vinculados às empresas destinatárias de recursos do IGH, que se apresentavam
sem capacidade operacional, como eram os destinatários de parcela desses
Fl. 20873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
24
recursos, operações estas configuradas por meio de transferências simuladas em
benefício de cada administrador.
Observa-se que a Fiscalização não tem qualquer dúvida sobre a atuação dos
diretores/administradores da empresa na configuração da fraude ora noticiada
nos autos (subitens 13.1, 13.4 e 13.5 do Relatório fiscal):
“[...] 13.1 - PAULO BRITO BITTENCOURT, CPF- 457.702.205-20
Paulo Brito Bittencourt, dados cadastrais no anexo 100-01, conforme
descrito no presente TVF, em especial no item 3, concentrou desde a sua
constituição, os poderes de gestão do IGH, exercendo de forma contínua e
monocrática, através do exercício da Superintendência, órgão de gestão do
IGH. Manteve o controle sobre todos os órgãos deliberativos, Conselhos de
Administração e Fiscal, além da Assembleia Geral, já que manteve vínculo
pessoal com os membros do quadro de associados, conferindo à gestão do
IGH características de verdadeira empresa privada administrada e em
benefício de Paulo Brito Bittencourt, afastando-se dos objetivos e princípios
estatutários. Foi responsável pela assinatura e autorização de todos os
contratos vinculados às empresas destinatárias de recursos do IGH
analisadas no curso da ação fiscal, maior parte das quais contratadas
diretamente, sem licitação, sem demonstração de capacidade operacional e
com evidências de superfaturamento e desvios de recursos, conforme
exaustivamente demonstrado.
Por todo exposto no presente item, Paulo Bittencourt, está sendo
responsabilizado pessoalmente por todos os créditos tributários lançados
em desfavor do IGH, já que, restou claro a atuação com excesso de poderes
e o aproveitamento econômico de recursos desviados através de empresas
destinatárias de recursos do IGH, conforme demonstrado neste TVF, tendo
participação direta nas inúmeras operações fraudulentas diretamente
relacionadas à suspensão da imunidade e infrações imputadas ao IGH, além
expressiva transferência de recursos em benefício próprio ou de terceiros,
conforme exaustivamente relatado no presente Termo. (...)A seguir,
descrevemos a destinação de patrimônio e renda do IGH em sua maior
parte de forma fraudulenta e simulada para Paulo Brito Bittencourt.
Importante destacar que, em relação à ação fiscal face à OTRIX, item 7.6,
Paulo Brito Bittencourt, na qualidade de sujeito passivo solidário, foi
cientificado das imputações e infrações apuradas.
13.4 – JOSE GERALDO GONÇALVES DE BRITO, CPF- 084.582.515-15
Conforme descrito no item 3.3, durante o período submetido à fiscalização,
José Geraldo Gonçalves de Brito, dados cadastrais no anexo 144–01-01, tio
de Paulo Brito Bittencourt, exerceu a Presidência do Conselho Fiscal do IGH.
(...)Os sucessivos Estatutos, cópias no anexo 03, através do artigo 16, com
pequenas variações de redação, vedam a remuneração direta ou indireta
Fl. 20874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
25
de integrantes dos Conselhos Fiscal e de Administração. No entanto, José
Geraldo foi remunerado de forma indireta, fraudulenta e simulada, durante
todo o período submetido a ação fiscal através de transferências que
totalizaram R$159.463,20 oriundas da WPS Serviços Especializados EIRELI,
CNPJ-21.028.570/0001-60, cadastro no anexo 121-01, cujas operações
fraudulentas com o IGH e seus destinatários de recursos estão descritas no
item 7.13, cópia de extrato destas transferências no anexo 144-04; além de
R$19.080,00 da TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS,
04.383.795/0001-15, cadastro no anexo 27-01, cujas operações com o IGH
estão descritas no item 7.9, cópia do extrato destas transferências no anexo
144-05.
(...)13.5 – JOEL SOBRAL DE ANDRADE, CPF- 821.110.735-04
Conforme descrito no item 3.2, durante o período submetido à fiscalização,
Joel Sobral de Andrade, dados cadastrais no anexo 140–01, exerceu a
Presidência do Conselho de Administração do IGH consequentemente,
conforme parágrafo segundo do artigo 25 do Estatuto do IGH, a Presidência
do Instituto. O artigo 29, IV do Estatuto que trata das competências do
Presidente do Conselho de Administração, entre outras a de “supervisionar
o trabalho desenvolvido pelo superintendente.
Conforme o artigo 29, VIII do Estatuto, compete ao Presidente:
“Representar o INSTITUTO em juízo ou fora dele e junto a repartições e
órgãos públicos e privados, municipais, estaduais e federais, em conjunto
com o superintendente ou separadamente.
(...)Joel Sobral de Andrade (CPF-821.110.735-04), atuou como advogado do
IGH durante todo o ano de 2011, tendo assinado todas as Atas nessa
condição, ingressou como associado em 31/07/2012 e imediatamente
assume a Presidência do Conselho Fiscal, posteriormente, Presidente do
Conselho de Administração (de 29/01/2015 a 21/12/2015 e de 16/12/2016
até 01/12/2020). Conforme extrato de vínculos extraído do CNIS (anexo 140
- 02), entre 02/2011 e 01/2014 Joel foi dirigente da Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia (contratante do IGH), foi também empregado da Câmara
de Camaçari entre 2014 e 2016 e empregado da Time Serviços e Assistência
Médica LTDA, dados cadastrais no anexo 31-01, com remuneração média
de R$ 4.000,00, conforme extrato extraído do CNIS (anexo 140 – 03),
empresa pertencente a Paulo Bittencourt e destinatária de expressivos
recursos do IGH no período o 2014 a 08/2018, cujas operações com o IGH
estão descritas no item 21. Todos os contratos celebrados entre o IGH e a
TIME, cópias nos anexos 31-11, foram firmados por Paulo Brito Bittencourt
representando a TIME e, em nome do IGH, Joel Sobral de Andrade. Os
contratos estabelecem remuneração mensal e objeto.
Os sucessivos Estatutos, cópias no anexo 03, através do artigo 16, com
pequenas variações de redação, vedam a remuneração direta ou indireta
Fl. 20875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
26
de integrantes dos Conselhos Fiscal e de Administração. No entanto, Joel
Sobral foi remunerado de forma indireta, durante quase todo o período
submetido a ação fiscal pela TIME, empresa de Paulo Bittencourt. [...]”
(grifo nosso).
Nessa conformidade fática, rejeitam-se as alegações trazidas pelos Impugnantes
no que se refere à imputação do inciso III do art. 135 do CTN, tendo em vista que
eles não apresentaram documentos capazes infirmar os fatos mencionados pela
Fiscalização.
Para aplicação do inciso I do art. 124 do CTN, a Fiscalização apontou que tanto os
diretores/administradores (Paulo Brito Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de
Brito, e Joel Sobral de Andrade) quanto os responsáveis pela escrita contábil do
IGH (Lucas Silva Carvalho, e Alexandro Silva Carvalho) tinham participação direta
nas operações fraudulentas relacionadas à suspensão da imunidade e infrações
imputadas ao IGH, além de concorrem para a prática de transferência de recursos
em benefício próprio ou de terceiros, conforme demonstrado no TVF (itens 7 e
13).
De acordo com o aspecto fático, observa-se que a Fiscalização individualizou a
conduta praticada por cada agente responsável pela perpetuação da fraude
dentro da empresa IGH. Para isso, descreveu no item 7.2 e demonstrou nos itens
7.3 a 7.15 (fls. 184/225) que as empresas firmavam contratos simulados com o
IGH e, posteriormente, essas empresas destinavam parcela dos recursos tanto
para os diretores/administradores como para os irmãos Lucas e Alexandro Silva
Carvalho (responsáveis pela escrituração contábil do IGH). O repasse desses
recursos se dava de forma direta ou por meio de repasse para pessoas físicas e
jurídicas a eles relacionadas, conforme item 13 do TVF.
A título de exemplo, a partir dos extratos bancários do IGH contidos no anexo 50-
07-03, identificou-se que o cheque emitido pelo IGH – Banco Bradesco, Ag-2864,
CC- 951110, N. 545, no valor de R$360.000,00, datado de 21/12/2018 e nominal a
Jeniffer Catarine Santana Lopes –, correspondente à alienação de imóvel, foi
depositado em conta corrente da empresa LAJ Segurança Patrimonial EIRELI
(CNPJ- 97.535.594/0001-77) em 26/12/2018, a qual era controlada pelos irmãos
Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho (item 7.3, há o detalhamento da
relação da LAJ com o IGH).
Outro aspecto, é que tanto os administradores quanto os irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho participaram, de forma comissiva ou omissiva,
diretamente nas operações fraudulentas relacionadas à suspensão da imunidade
do IGH, já que aqueles atestaram as operações realizadas sem nenhum reparo
(atestaram formalmente as operações sem qualquer ressalva), além de
permitirem a transferência de recursos em benefício próprio, e estes viabilizaram
o registro contábil de operações simuladas para o recebimento de parcela dos
recursos do IGH.
Fl. 20876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
27
Por sua vez, observa-se que as alegações trazidas em cada peça de defesa dos
Impugnantes são genéricas e desprovidas de comprovação.
Logo, não resta dúvida acerca da existência do aproveitamento econômico de
recursos desviados, materializados na confusão patrimonial entre os aportes de
recursos financeiros da entidade (IGH) para as pessoas físicas envolvidas na
fraude ora noticiada, que tinham a participação das empresas destinatárias de
recursos, sem a prestação efetiva dos serviços ou com contratos contendo um
superfaturamento, conforme demonstrado no TVF.
Vejamos a narrativa da Fiscalização dessa confusão patrimonial oriunda da fraude
noticiada nos autos, inclusive tinha a interposição de pessoas familiares dos
irmãos Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, sendo que tudo isso
ocorria com a anuência dos administradores do IGH:
“[...] 13.2 – LUCAS SILVA CARVALHO, CPF - 015.998.705-92(...)
As transferências diretas de recursos, ou seja, transferências através de
depósitos em conta corrente durante o período fiscalizado oriundas de
empresas destinatárias de recursos do IGH, conforme discriminado no
anexo 101-20, R$82.410,00 da OTRIX, item 7.6; R$391.449,00 da NOTUS,
item 7.7; R$142.907,15 da LAJ, item 7.3; e R$5.000,00 da TRIPLICE, item 7.9.
A L&A, conforme descrito no item 7.2, emitiu praticamente todas as suas
notas fiscais tendo como tomador o IGH. Não foram encontrados registros
como declarante em DIRF de pagamentos efetuados a outras Pessoas
Jurídicas, o que nos permite inferir que os serviços contratados pelo IGH
teriam que ter sido executados por pessoal vinculado à própria L&A, o que
se demonstra impossível, em especial no ano de 2017, quando a empresa
não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de 2018, o valor da
folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento. Considerando que os
contratos indicam que os serviços seriam executados na unidade de saúde
a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o superfaturamento
dos valores praticados. Permitindo concluir que a empresa foi utilizada
como forma de transferir recursos para Lucas Silva Carvalho.
A LAJ Segurança, conforme descrito no item 7.3, cuja titular é Cristiane da
Conceição Duarte, companheira de Alexandro Silva Carvalho, destinatária
de recursos superfaturados do IGH e também de inúmeras das outras
empresas analisadas, tem os irmão Lucas e Alexandro Silva Carvalho como
reais beneficiários.
A LJ Serviços, conforme descrito no item 7.4, controlada pelos irmãos Lucas
e Alexandro Silva Carvalho, teve como titular até 24/09/2018, Cristiane da
Conceição Duarte, sendo sucedida por interposta pessoa, tendo sido
evidenciado que Lucas e Alexandro são os reais beneficiários. A LJ transferiu
mais de 80% do seu faturamento para as empresas LAJ Segurança, item 7.3,
e NOTUS, item 7.7, empresas que também eram controladas pelos irmãos
Fl. 20877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
28
Carvalho. Entre outras transferências sem vinculação às atividades, a LJ
efetuou pagamento de faculdade de Fernanda Silva Carvalho, irmã de
Lucas. Foi demonstrada a incapacidade da LJ para cumprir os contratos com
o IGH.
A NTS, conforme descrito no item 7.5, controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, configurados como reais beneficiários, transferiu
92% de toda as saídas de recursos para a NOTUS, item 7.7, empresa
também controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
Também destinou recursos, sem qualquer vinculação às suas atividades,
para a LAJ, item 7.3, empresa, conforme já descrito, também controlada
pelos irmãos Carvalho; para a empresa Janaína Amaral ME, pertencente à
irmã de Luanda Amaral Carvalho, esposa de Lucas Silva Carvalho. Ficou
demonstrada a incapacidade da NTS para cumprir os contratos firmados
com o IGH.
A OTRIX, conforme descrito no item 7.6, cujo titular, foi configurado como
interposta pessoa, inclusive com a utilização de assinatura falsa, controlada
pelos irmãos Alexandro e Lucas Silva Carvalho, transferiu parcela dos
recursos transferidos pelo IGH para estes. Além de transferências diretas de
recursos, também foram identificadas inúmeras outras destinações em
favor de Lucas: para a empresa Janaína Amaral ME, CNPJ- 20.615.264/0001-
67, cadastro no anexo 127-01, pertencente a Janaína Amaral, irmã de Luana
Amaral Carvalho, esposa de Lucas Silva Carvalho, além transferência de
recursos para a construtora ROCAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ - 44.348.290/0001-34, dados cadastrais no anexo
133-01 que foi destinada à aquisição de imóvel em nome da empresa AA
Holding de Instituições Financeiras LTDA, CNPJ- 30.062.250/0001-17, dados
cadastrais no anexo 118-01, empresa pertencente a Alícia Maria Duarte
Carvalho, dados cadastrais no anexo 113-01, e Anna Lua Amaral Carvalho,
CPF077.493.215-51, dados cadastrais no anexo 112-01. Alícia Carvalho é
filha de Alexandro Silva Carvalho e Cristiane da Conceição Duarte. Anna Lua
Carvalho é filha de Lucas Silva Carvalho e Luanda Amaral Carvalho. Luanda
figura como administradora da empresa AA. A OTRIZ também efetuou
pagamentos de boletos que beneficiaram as empresas L&A Outsourcing e
LAJ Segurança.
(...)A BEX BRAZILIAN EXCHANGE VIAGENS E TURISMO CULTURAL LTDA,
CNPJ 04.532.231/0001-05, dados cadastrais no anexo 97-01, foi destinatária
de um total de R$63.690,00 recursos de Erick Clayton, titular das cotas da
Verdall, item 18. Aberto procedimento de diligência, TDPF- 05.0.01.00-
2021-00060-3, declarou que o valor de R$63.690,00 recebido, em
12/06/2018, corresponde ao pagamento final do intercâmbio cultural (High
School no Canadá da Aluna Maya Luma Amaral Teixeira, apresentando
contrato de prestação de serviço, recibo e comprovante de pagamento e
carta de aceite da escola, além de invoice (fatura escolar), Swift
Fl. 20878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
29
(comprovante de remessa internacional) e comprovante da TED recebida.
Maya Luma é sobrinha de Luanda do Amaral Carvalho, cadastro anexo 110-
01. Luanda é esposa de Lucas Silva Carvalho, cadastro 101-01 e irmã de
Janaína Santana Amaral, CPF- 837.523.315-34, que é mãe de Maya Luma.
Termos e resposta no anexo 97-03.
Importante destacar os valores expressivos transferidos por Erick Clayton
para a -NOTUS GESTAO INSTRUTORIA EIRELI, CNPJ - 15.138.216/0001-95,
empresa destinatária de recursos do IGH e, conforme descrito no item 7.7,
administrada e controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
Além da identificação de um boleto pago por Erick em conta do Banco ITAU
em 12/04/2018 no valor de R$20.000,00; o qual, conforme especificado na
resposta
apresentada
pela
Instituição
financeira,
corresponde
a
amortização de contrato de mútuo N. 144440751484, cópia do contrato no
Anexo 101-10-01, cópia do pagamento do boleto para amortização, em
nome de Lucas Silva Carvalho.
(...)13.3 – ALEXANDRO SILVA CARVALHO, CPF- 646.619.705-00
(...)O vínculo entre os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho fica evidente
através das procurações que um confere ao outro, cópias nos anexos 101-
02 e 102-02, através das quais se conferem plenos poderes para
movimentação financeira e representações perante órgãos públicos e
instituições privadas.
Além de evidenciado superfaturamento e falta de prestação de serviços,
transferências direta de recursos entre empresas controladas por
Alexandro Silva Carvalho, também foram identificadas expressivas
transferências diretas e indiretas de recursos destas empresas em favor do
próprio e de seus familiares.
Conforme exaustivamente demonstrado neste TVF, constatamos aquisições
de imóveis, transferências de recursos para eles e seus familiares, entre as
próprias empresas, pagamentos de empregadas domésticas, cursos de
medicina e programas de intercâmbio no exterior, entre outras
transferências de patrimônio e renda do IGH, através de empresas
controladas por Alexandro Silva Carvalho, em benefício dele e de seu
núcleo familiar.
As transferências diretas de recursos a Alexandro, ou seja, transferências
em sua conta corrente durante o período fiscalizado oriundas de empresas
destinatárias de recursos do IGH foram: R$49.772,00 da OTRIX, item 7.6;
R$344.739,00 da NOTUS, item 7.7; R$980,00 da ENGMED, item 7.8;
R$131.389,42 da LAJ, item 7.3 e R$18.921,03 de Erick Clayton, que é titular
de 100% das cotas da Verdall, item 7.10.
A L&A, conforme descrito no item 7.2, emitiu praticamente todas as suas
notas fiscais tendo como tomador o IGH. Não foram encontrados registros
Fl. 20879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
30
como declarante em DIRF de pagamentos efetuados a outras Pessoas
Jurídicas, o que nos permite inferir que os serviços contratados pelo IGH
teriam que ter sido executados por pessoal vinculado à própria L&A, o que
se demonstra impossível, em especial no ano de 2017, quando a empresa
não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de 2018, o valor da
folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento. Considerando que os
contratos indicam que os serviços seriam executados na unidade de saúde
a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o superfaturamento
dos valores praticados. Permitindo concluir que a empresa foi utilizada
como forma de transferir recursos para Alexandro Silva Carvalho.
(...)A TRIPLICE, conforme demonstrado no item 7.9, cujo titular foi
configurado como interposta pessoa, controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, repassou parcela dos recursos transferidos pelo
IGH para eles e para a LAJ Segurança, item 7.3; OTRIX, item 7.6; NOTUS,
item 7.7; e LJ Serviços, item 7.4; inclusive com o pagamento de boletos
destas empresas, todas destinatárias de recursos do IGH e controladas
pelos irmãos Lucas e Alexandro Carvalho. Demonstrado o
superfaturamento dos valores transferidos pelo IGH.
Assim como também realizado pela OTRIX e já descrito, a TRIPLICE também
efetuou transferência de recursos para a construtora ROCAZ
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ -
44.348.290/0001-34, dados cadastrais no anexo 133-01, que foram
destinados à aquisição de imóvel em nome da empresa AA Holding de
Instituições Financeiras LTDA, CNPJ- 30.062.250/0001-17, pertencente às
filhas dos irmãos Carvalho. Cristiane da Conceição Duarte, companheira de
Alexandro, também foi beneficiada pelo pagamento de boletos do curso de
medicina na faculdade UNIME.
Além destes, também foram identificados boletos que beneficiaram:
- 02 boletos cujo beneficiário foi Alexandro Carvalho, no valor total de R$
26.975,19 para pagamento da B2W;
- 07 boletos cujo beneficiária foi Fernanda Silva Carvalho, CPF no -
974.831.765-04, no valor total de R$47.410,45 para pagamentos para a
Faculdade – FACS. Fernanda é irmã dos controladores da Triplice, Lucas e
Alexandro Carvalho;
- 09 boletos cujo beneficiária foi a empresa Notus Gestão, CNPJ no -
15.138.216/0001-95, no valor total de R$36.000,00. A Notus também é uma
empresa que presta serviços ao IGH e é controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro e está sob ação fiscal sob responsabilidade dos Auditores que
subscrevem o presente TVF, conforme descrito no item 7.7.
A resposta encaminhada pelo ITAU, através do Ofício PJ 1907652, identifica
vários beneficiários (sacado): 01 boleto cujo o beneficiário foi Alexandro
Fl. 20880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
31
Carvalho, no valor de R$ 7.968,00; 01 boleto cujo a beneficiária foi a
empresa LAJ Segurança, no valor de R$ 11.223,21; 01 boleto cujo a
beneficiária foi a empresa LJ Serviços, no valor de R$ 9.187,46; 03 boletos
cujo beneficiária foi a empresa Notus, no valor total de R$ 34.105,74; 05
boletos cujo beneficiária foi a empresa NTS Serviços Especializados, no
valor total de R$ 69.396,85.
A VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, 13.425.904/0001-00, maior
destinatária de recursos do IGH, conforme demonstrado no item 7.10,
efetuou pagamentos de boletos correspondentes a pagamento de um
boleto para a quitação de financiamento de um veículo em nome da irmã
de Alexandro, Fernanda Silva Carvalho, CPF-131.587.768-63, dados
cadastrais no anexo 131-01.
Importante destacar os valores expressivos transferidos por Erick Clayton
para a -NOTUS GESTAO INSTRUTORIA EIRELI, CNPJ - 15.138.216/0001-95,
empresa destinatária de recursos do IGH e, conforme descrito no item 7.7,
administrada e controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
[...]”

Nesse passo, os fatos noticiados ao longo do TVF revelam que, além do interesse
econômico, existia o interesse jurídico no resultado ou no proveito da situação
que constitui o fato gerador dos tributos lançados (obrigação principal) pela
Fiscalização, tendo em vista que as condutas praticadas pelos
diretores/administradores e pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho eram
simuladas e vinculavam-se diretamente à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o descumprimento do fato imponível de cada tributo lançado.
Com isso, torna-se razoável estabelecer que os elementos fáticos noticiados
demonstram que os diretores/administradores e os irmãos Lucas e Alexandro
Silva Carvalho atuavam conjuntamente, ou no mínimo de forma paralela e
convergente, para cometer fraude tributária e para disponibilizar os recursos em
suas contas bancárias. E isso permite afirmar que a responsabilidade solidária
imputada pelo Fisco tem amparo no inciso I do art. 124 do CTN, que prevê uma
hipótese objetiva de responsabilidade tributária solidária, e as alegações
suscitadas na peça de defesa não serão acatadas.
Dessa forma, ainda que, isoladamente, alguns dos documentos coletados não
apontem a vinculação direta de cada corresponsável com a fraude tributária
ocorrida dentro do IGH, o conjunto probatório se presta a comprovar a existência
de interesse comum, motivo pelo qual não merece reparos a imputação da
responsabilidade solidária dos diretores/administradores e dos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, com fundamento no inciso I do art. 124 do CTN.”

Fl. 20881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
32
Na visão desta Relatora, validando a posição da DRJ, houve a escorreita
individualização das condutas de infração imputadas pela Fiscalização bem como a demonstração
da relação direta e específica dos solidários com os fatos geradores e a imposição tributária ora
em discussão.
Senti necessidade de acrescentar comentários sobre a responsabilização dos sócios
da L&A Contabilidade Outsourcing LTDA (CNPJ no 12.314.189/0001- 76), os irmãos Srs. Lucas e
Alexandro Silva Carvalho.
Ambos trazem em seus recursos a alegação de que não se pode atribuir
responsabilidade solidária ao contador por mero inadimplemento do crédito tributário pelo
cliente tomador do serviço de contabilidade. No entanto, não é esse o cenário, aqui não se trata
de mero inadimplemento dos tributos, mas de pagamentos sem causa em função de compras
consideradas fictícias, contratadas com empresa que nunca existiu de fato.
Nessa linha, imprescindível relembrar os fatos e demais circunstâncias do TVF:

“7.2 – DAS OPERAÇÕES DO IGH COM A L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA
A L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA, CNPJ – 12.314.189/0001-76, dados
cadastrais no anexo 20-01, atos constitutivos e alterações no anexo 20-02, foi
constituída em 02/08/2010 e passou a utilizar a atual denominação a partir de
alteração
firmada
em
24/10/2019,
anteriormente
denominada,
L&A
CONTABILIDADE, empresa com situação cadastral ativa, domiciliada à Rua
FREDERICO SIMOES 98 SALAS 713/714, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, tendo
em seu quadro societário os irmãos Lucas Silva Carvalho, CPF 015.998.705-92,
cadastro no anexo 101-01, contador do IGH, e Alexandro Silva Carvalho, CPF
646.619.705-00, cadastro no anexo 102-01, ambos com 50% das cotas. Lucas Silva
Carvalho figura como sócio administrador.
A partir de 19/11/2018, a L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA constituiu
uma filial com endereço na Rua Frederico Simões 125, sala 402. Mesmo
endereço do IGH.
Segundo informações constantes nas escriturações contábeis do IGH e disposto
no anexo 12, “planilha Saída de Recursos IGH – Competência”, apresentada ao
IGH em resposta ao item 4 do TIF-06, a L&A faturou para o IGH um total de
R$1.457.321,66 em 2017 e R$4.523.175,38 em 2018, cujos valores foram
efetivamente pagos, correspondentes a todos os contratos mantidos pelo IGH.
Com base em pesquisa de valores registrados em GFIP, a massa salarial total da
L&A foi de R$11.244,00 em 2017 e R$801.813,04 em 2018. Tendo apresentado o
registro de apenas 1 contribuinte individual em 2017, correspondente à
remuneração do sócio Lucas Silva Carvalho e com uma média de 42,33 somados
os contribuintes individuais e empregados em 2018.
Fl. 20882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
33
Com base em Convênio mantido entre a RFB e a Prefeitura Municipal de
Salvador, foi possível acessar as Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas
pela L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA. Extratos das Notas Fiscais
emitidas que têm o IGH como tomador no Anexo 20-10, indicam que foram
emitidas face ao IGH R$1.457.321,66 em 2017 e R$4.563.737,60 em 2018, que
correspondem respectivamente aos seguintes percentuais em relação ao total
das Notas Fiscais emitidas no mesmo período: 96% em 2017 e 99% em 2018, o
que deixa claro que quase todo o faturamento da empresa era oriundo do IGH.
Apesar de ter sido destinatário de recursos expressivos oriundos do IGH, não há
qualquer registro em DIRF correspondentes aos anos de 2017 e 2018 que
indique a L&A como beneficiária.
Não foram encontrados registros como declarante em DIRF de pagamentos
efetuados a outras Pessoas Jurídicas, o que nos permite inferir que os serviços
contratados pelo IGH teriam que ter sido executados por pessoal vinculado à
própria L&A, o que se demonstra impossível, em especial no ano de 2017,
quando a empresa não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de
2018, o valor da folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento.
Considerando que os contratos indicam que os serviços seriam executados na
unidade de saúde a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o
superfaturamento dos valores praticados.
Foi aberto procedimento de diligência face à L&A, TDPF- 05.0.01.00-2020-00172-
0.
A L&A, durante o período objeto da ação fiscal, com base nos contratos firmados
com o IGH, cópias no anexo 20-11, foi conferido poderes expressos para o
exercício de atividades de “Outsourcing” nas áreas de contabilidade, financeira,
departamento pessoal e folha de pagamentos, vinculada a cada um dos contratos
firmados pelo IGH, para administrar as diversas unidades de saúde. O termo
“Outsourcing”, em uma tradução livre, significa uma “fonte de fora”, ou seja, é a
utilização de serviços especializados externos ao corpo da empresa contratante.
No caso em questão, vinculados às atividades contábeis, financeiras e
administrativas.
Todos os contratos e aditivos foram firmados pelo Superintendente do IGH, Paulo
Brito Bittencourt, e pelo sócio da L&A, Lucas Silva Carvalho. Em todos, apesar da
apresentação de publicação de processo seletivo, não foi demonstrada
concorrência ou foi indicada a inexigibilidade em função da emergência.
Constatados valores elevados e a falta de um critério quanto ao estabelecimento
destes valores, com grande variação entre os contratos. Não há nos contratos
especificação quanto à mão de obra que deveria ser alocada às atividades
indicadas. Nas propostas apresentadas, há menção aos termos de referência
contidos nos editais, com especificação de atividades vinculadas às áreas
financeira, contabilidade, departamento de pessoal, folha de pagamento e
contratos, que indicam a amplitude do papel administrativo e gerencial conferido
Fl. 20883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
34
contratualmente à L&A Contabilidade Outsourcing Ltda, transformando-a, através
de seus sócios, em verdadeiros dirigentes do IGH.
Foram conferidos amplos poderes vinculados às áreas financeira, contas a pagar,
contas a receber, faturamento, que inclui competências eminentemente
gerenciais, além da atuação na gestão contábil, do Departamento de Pessoal,
folha de pagamentos e contratos.
Conforme descrito e demonstrado neste TVF, além da concessão dos poderes
conferidos contratualmente, do superfaturamento dos valores e incapacidade
fática da prestação dos serviços, em especial no ano de 2017, quando não
dispunha de nenhum empregado ou prestador de serviços, também houve um
grande fluxo de recursos do IGH para empresas controladas pelos sócios da L&A,
sem que tenha sido possível comprovar a efetiva prestação de serviços.
Também ficou demonstrado, como descrito no item 13, a expressiva transferência
direta e indireta de recursos de empresas destinatárias de recursos do IGH
analisadas pela fiscalização para os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho,
tornando-os beneficiários de parcela dos recursos transferidos pelo IGH.”
(destaques desta Relatora)
Como se vê, não se constata aqui uma prestação de serviços de terceiros normal e
usual. Ao contrário de evidenciar uma simples execução de serviços contábeis e outsourcing em
geral (financeiro, atividades de departamento pessoal etc), na verdade há elementos bastante
convincentes quanto à participação dos sócios na atuação fraudulenta em questão, perspectiva
que atrai a responsabilização solidária nos termos do art. 124, I do CTN, configurando interesse
comum.
E o interesse comum não é apenas econômico, mas também jurídico, pois os sócios
e irmãos (Srs. Lucas e Alexandro Silva Carvalho) atuaram em comum na situação que constitui o
fato imponível, ou seja, participando em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência. E
isso se configura porque os irmãos se beneficiaram dos negócios jurídicos fraudulentos ora
questionados e os valores não tributados que ensejam a presente exigência.
A solidariedade passiva no pagamento de tributos por aqueles que agiram fraudulentamente
é pacífica.
Portanto, nada a ser reparado, mantendo-se a responsabilidade solidária de todos
os responsáveis indicados no lançamento, nos termos da decisão da DRJ.

É como voto.

Recurso de Ofício – Responsabilidade Tributária nos termos do art. 135 do CTN

Fl. 20884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
35
Como aludido anteriormente, a DRJ julgou PROCEDENTES em parte as impugnações
apresentadas pelos responsáveis Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, para excluir
somente a imputação do inciso III do art. 135 do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a
imputação de responsabilidade tributária nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.
O afastamento do art. 135 em relação a esses responsáveis foi objeto de recurso de
ofício neste processo. Já a manutenção da responsabilidade com base no art. 124 foi questionada
pelas pessoas físicas em sede de recurso voluntário.
Relativamente ao recurso de ofício, entendo que deva ser conhecido, por se tratar
de assunto envolvendo responsabilidade tributária e que o valor do crédito (total histórico de R$
192.318.682,96) supera em muitas vezes o valor de alçada.
Apesar disso, entendo por bem manter os termos da DRJ também nesse caso, já
que concordo inteiramente com suas razões quanto à inaplicabilidade do art. 135 do CTN a ambos
esses responsáveis:

“Por sua vez, com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho,
acolho o pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam
atividades de administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018,
nem há elementos probatórios capazes de afirmar que ambos exerciam atividades
de mandatários, prepostos ou empregados.
Por sua vez, com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho,
acolho o pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam
atividades de administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Isso porque a narrativa da Fiscalização resumiu em registrar que tanto Lucas Silva
Carvalho como Alexandro Silva Carvalho atuavam na fraude/sonegação ora
noticiada na condição de responsáveis pela escrita contábil e pelas declarações
apresentadas pelo IGH ao Fisco, e que Lucas Silva Carvalho foi designado como
procurador na presente ação fiscal.
Nos termos mencionados no TVF, como contador da empresa autuada, seja Lucas
Silva Carvalho, seja Alexandro Silva Carvalho, ambos tinham como função na
empresa IGH de representála perante a administração tributária, além de cuidar
de todos seus registros contábeis e fiscais. O fato de o contador ser procurador da
empresa junto aos fiscos, isso não lhe deu poderes de gestão sobre ela, nem
permite que se conclua pela imputação do inciso III do art. 135.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que, em razão da ausência de elementos
probatórios de atos de gestão dentro do IGH, seja afastada a imputação do inciso
III do art. 135 do CTN, tanto para Lucas Silva Carvalho como para Alexandro Silva
Carvalho. Isso porque a regra-matriz de incidência desse artigo citado exige que –
além de que as obrigações tributárias sejam resultantes de atos irregulares,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou estatutos –, a conduta
Fl. 20885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720862/2021-17
36
praticada pelo sujeito passivo (responsável) esteja vinculada aos atos de diretoria,
gerência ou representação de pessoa jurídica (inciso III do art. 135 do CTN), ou
seja, a conduta praticada deve ser relacionada aos atos cometidos (alcançados) na
condição de administrador da empresa autuada.”

Assim, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão da DRJ por seus
próprios termos.

Conclusão:
Ante o exposto,
- conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício.
- conheço parcialmente os Recursos Voluntários, e na parte conhecida, dou-lhes
parcial provimento apenas para excluir do lançamento os valores relativos a pagamentos feitos a
CARMEM LÚCIA PEDRUZZI e JORGE ALBERTO ANDERS, no mais mantendo-se a decisão da DRJ por
seus próprios fundamentos.
- reduzo, de ofício, a multa de 150% para percentual de 100% em função da nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 20886
DF CARF MF
Original